Tribunal: TJSP
Processo: 1002048-12.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre carro de passeio e motocicleta. Alegação do autor de ter tido a trajetória interceptada por manobra de mudança de faixa de rolamento não sinalizada do corréu. Versão dos réus por outro lado de faixa única de rolamento, com tentativa temerária de ultrapassagem pelo motociclista em local em curva. Inexistência de prova oral a respeito.

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão entre carro de passeio e motocicleta. Alegação do autor de ter tido a trajetória interceptada por manobra de mudança de faixa de rolamento não sinalizada do corréu. Versão dos réus por outro lado de faixa única de rolamento, com tentativa temerária de ultrapassagem pelo motociclista em local em curva. Inexistência de prova oral a respeito. Contestação que trouxe fotos associadas ao local do evento, não impugnadas pelo autor, que indicam efetivamente a existência de faixa única no local apontado como sítio do acidente. Circunstâncias não devidamente esclarecidas. Versão dos réus ao menos plausível. Ônus da prova do autor não desincumbido. Art. 333, I, do CPC, Sentença de improcedência da demanda indenizatória confirmada. Apelo do autor desprovido.